Tribunal: STF
Processo: HC 264222
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Alves Gonçalves contra decisão monocrática da Relatora do HC 225.387/MG do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (evento 3).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime fixado no decreto condenatório. Argumenta que “é uma verdadeira execução antecipada da pena em regime mais gravoso do que o legalmente estabelecido”. Requer, em medida liminar e no mérito, a superação do verbete sumular 691 do STF com a consequente revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “A concessão de liminar de recurso em habeas corpus é medida cabível somente quando se verifica, em exame sumário, os pressupostos legais para a concessão da medida urgente, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    De início, denota-se que a decisão do Tribunal de origem revelou-se em total consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte no sentido de que "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 



    Noutro ponto, a sentença condenatória deixou de conceder a liberdade provisória pelos seguintes fundamentos (fl. 51): 



    Considerando a elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, entre as quais crack, droga de elevado potencial nocivo, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de guia de execução provisória em caso de recurso. 



    Com efeito, "[o] entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade" (AgRg no HC n. 810.488/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023), não se verificando, nesse juízo inicial, manifesta ilegalidade. 



    Além disso, a medida cautelar foi decretada nos seguintes termos (fl. 282):



    O artigo 313 do CPP, traz como requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva: (1) crime doloso cuja pena máxima superior a 4 anos; (2) condenação transitada em julgado por crime doloso; (3) para garantia de execução de medidas protetivas em crimes que envolvam violência doméstica ou familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; (4) quando houver dúvida sobre a identificação civil do preso. Na hipótese, presente o requisito do artigo 313, |, do CPP. 



    Os fundamentos para a decretação da preventiva estão elencados na primeira parte do caput do artigo 312 e no seu 1º, do CPP: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 



    No caso, entendo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, haja vista que o modus operandi e as circunstâncias do crime denotam a periculosidade concreta do autuado, que foi preso em flagrante, por crime grave, com grande variedade de drogas, quais sejam: 28kg de cocaína (26 invólucros - barras) (ID 10443254396 - Laudo Pericial retificador), 50,0g de cocaína e 199.400,0 g de cocaína (196 invólucros - barras), o que demonstra ser destinado à venda de entorpecentes. 



    Outrossim, conquanto o autuado ostente a condição pessoal de primariedade, verifica-se que ele foi flagrado na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, armazenada em barras, o que afasta, por ora, a presunção de menor gravidade do fato. 



    A expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma de acondicionamento, constituem indícios suficientes de que o autuado se dedica à comercialização de entorpecentes em larga escala. Tal circunstância demonstra, em juízo de cognição sumária, a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além de evidenciar seu vínculo com organização criminosa ou com o tráfico estruturado. Destaco que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão não é suficiente para resguardar a sociedade da prática de novos crimes. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, para resguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISAO EM FLAGRANTE DELITO E CONVERTO A PRISAO EM FLAGRANTE EM PRISAO PREVENTIVA do autuado JOAO VITOR ALVES GONÇALVES.



    Verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – tráfico de drogas –, destacando-se a apreensão da enorme quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 227,4 kg de cocaína). 



    Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. Nesse sentido:



    (...)



    Destaco que a simples existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão, por si só, de deslegitimar a segregação cautelar do agente. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva. 



    Assim, exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva, mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “verifica-se, ao menos nesse juízo inicial, que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito – tráfico de drogas –, destacando-se a apreensão da enorme quantidade de entorpecente apreendido (aproximadamente 227,4 kg de cocaína)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente